Tribunal: STF
Processo: SL 1704
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Administrativo. Suspensão de liminar. Concessão de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário.



1. Pedido de suspensão de liminar que tem por objeto decisão que impede a continuidade de procedimento de licitação destinado à concessão dos serviços de água e esgoto do Município de Imperatriz.



2. Incompetência do Supremo Tribunal Federal, em razão da necessidade de reexame da legislação infraconstitucional e do conteúdo de cláusulas contratuais. (Súmulas nº 280/STF e nº 454/STF).



3. Pedido a que se nega seguimento.  



    1. Trata-se de pedido de suspensão de liminar formulado pelo Município de Imperatriz, que tem por objeto decisão proferida pelo Des. Paulo Sérgio Velten Pereira, relator designado para o plantão no Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, que suspendeu “a sessão de licitação designada para o dia dia 29/12/2023, bem como todos os atos relacionados a Concorrência 009/2023”, destinada à concessão dos serviços de água e esgoto no âmbito do ente público municipal.  



    2. O requerente alega que a decisão impugnada causa grave lesão à ordem e à saúde públicas, já que “interfere na prerrogativa municipal de organizar o modo de prestação dos serviços de saneamento, impossibilita o Município de cumprir com obrigação assumida junto ao Ministério Público e coloca em risco a saúde da população”.



    3. A Procuradoria-Geral da República se manifestou pela improcedência do pedido, em parecer que recebeu a seguinte ementa:



    Suspensão de Liminar. Constitucional. Administrativo. Concessão de serviços públicos. Controvérsia entre Estado e Município. Risco de lesão à ordem, à saúde e a economia públicas. Exame aprofundado das ações subjacentes e dos contornos fático-probatórios. Inviabilidade. Parecer pelo indeferimento do pedido.  



    4. A Companhia de Saneamento Ambiental do Estado do Maranhão (CAEMA) informa que “vem operando, com exclusividade, os sistemas de água e esgotamento sanitário no Município de Imperatriz, por força de contrato de Programa, firmado em 28 de dezembro de 2016, [...] pelo prazo de 35 (trinta e cinco) anos”. Entende que “o Poder Concedente vem buscando, de forma ilegítima e açodada, a ruptura contratual do pacto regularmente celebrado, em ampla violação ao ato jurídico perfeito, criando um cenário de instabilidade político-jurídica”.



    5. É o relatório. Decido.  



    6. A suspensão de liminar constitui meio autônomo de impugnação de decisões judiciais disciplinado pelo art. 4º da Lei nº 8.437/1992, nos seguintes termos:  



    Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.  



    7. Desde logo, identifico obstáculo ao conhecimento do pedido: na origem, a discussão diz respeito à aplicação e interpretação da Lei nº 11.447/2007, de leis complementares estaduais e do contrato de programa celebrado entre o Município requerente e a CAEMA. Essa conclusão pode ser extraída dos seguintes trechos da decisão impugnada:



    “Além disso, o Município de Imperatriz integra a Região Metropolitana do Sudoeste Maranhense (Lei Complementar Estadual nº 204/2017) e a Microrregião de Saneamento Básico do Sul Maranhense (Lei Complementar Estadual nº 239/2021. Essas leis complementares erigem o saneamento básico a função pública de interesse comum aos entes federativos integrantes das respectivas aglomerações, impondo o planejamento e a gestão compartilhada desse serviço. [...]”



    “Esclareça-se, por fim, que no caso de extinção do Contrato de Programa firmado entre as partes, deve haver, impreterivelmente, indenização dos investimentos não amortizados ou depreciados, conforme o art. 42 da Lei no 11.445/07 [...]” 



    “Como visto, a probabilidade do direito (fumus boni iuris) está presente. Resulta de uma série de dispositivos legais e contratuais que obstaculizam a contratação de outro prestador de serviço pelo Município Agravado, mercê da existência de contrato em vigor com a Caema e o Estado do Maranhão, que deve ser cumprido até que sobrevenha decisão judicial que o rescinda.” (destaque acrescentado)  



    8 Nos termos do art. 4º da Lei nº 8.437/1992, o pedido de suspensão deve ser dirigido ao “presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso”. No presente caso, contudo, esta Corte não conhecerá de eventual recurso que impugne a decisão que ora se busca suspender. Diante da necessidade de reexame da legislação infraconstitucional e do conteúdo de cláusulas contratuais, incidirão na hipótese a Súmula nº 280/STF, nos termos da qual “[p]or ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”, e a Súmula nº 454/STF, de acordo com a qual “[s]imples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.  



    9. Diante do exposto, nego seguimento ao pedido de suspensão de liminar. 



    Publique-se.



Brasília, 1º de abril de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente